Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-26.2025.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-26.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 513.769.031-72 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SCATOLA DARIO - CPF: 343.893.298-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 513.769.031-72 (APELADO), JOAO LUIZ SCATOLA DARIO - CPF: 343.893.298-98 (ADVOGADO), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, BANCO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CRÉDITO SALÁRIO) CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED REALIZADAS APÓS INSTALAÇÃO DE APLICATIVO FRAUDULENTO PELO CORRENTISTA. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e por JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de empréstimo bancário c/c reparação por danos morais e materiais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo crédito salário firmado mediante fraude, reconheceu a ilegalidade dos descontos em conta-salário e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias não autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome do consumidor; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias realizadas após o correntista clicar em link fraudulento e instalar aplicativo de origem desconhecida em seu dispositivo móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, permitindo a celebração de operação de crédito mediante fraude.

A contratação do empréstimo em horário atípico, sem exigência de mecanismos eficazes de validação da identidade do correntista, evidencia falha na prestação do serviço.

A fraude relacionada ao empréstimo consignado configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva do banco.

Os descontos indevidos em conta-salário atingem verba alimentar do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

As transferências bancárias via PIX e TED decorrem de acesso aos dados do correntista viabilizado por sua própria conduta ao clicar em link suspeito e instalar aplicativo fraudulento, rompendo o nexo causal.

O acesso remoto ao dispositivo pessoal do consumidor caracteriza fato exclusivo da vítima e fortuito externo, estranho à atividade bancária.

A utilização das credenciais do próprio correntista e de seu dispositivo móvel confere aparência de regularidade às operações, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelas transferências realizadas.

A disponibilidade contínua dos serviços bancários digitais não impõe à instituição financeira o bloqueio automático de operações realizadas fora do horário comercial quando validadas pelas credenciais do cliente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado quando não comprova a regularidade do negócio jurídico, caracterizando fortuito interno.

Descontos indevidos decorrentes de empréstimo fraudulento em conta-salário configuram dano moral indenizável.

A fraude decorrente de acesso aos dados bancários viabilizado por conduta do próprio correntista, mediante instalação de aplicativo fraudulento, caracteriza fortuito externo e fato exclusivo da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, X e XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, II; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJMT, N.U 1001517-80.2024.8.11.0040; TJMT, N.U 1027256-69.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1001005-26.2025.8.11.0020

APELANTE
S
:
BANCO DO BRASIL S
/
A
e
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

APELADO
S
:
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
e
BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de empréstimo bancário c/c reparação por danos morais e materiais
,
para: a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, contrato de empréstimo n° 172186967 - BB CRÉDITO SALÁRIO, no valor de R$ 17.126,91; b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em conta-salário da parte autora e decorrentes do referido contrato; c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados relacionados em ID 194139521, no importe de R$ 827,90, e eventuais futuros que vierem a ser descontados decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto efetuado, ambos pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outra correção, sob pena de bis in idem.

Entretanto, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, por entender que houve culpa exclusiva da vítima, configurando fortuito externo, o que afastaria a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Inconformado, o BANCO interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma total da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Sustentou a legalidade dos procedimentos adotados e a ausência de responsabilidade, invocando o princípio do pacta sunt servanda. Argumentou que a contratação ocorreu devidamente e que sua conduta se pautou no exercício regular de um direito reconhecido. Alegou ainda a não comprovação efetiva do dano material e a inexistência do dever de restituição de valores.

Por sua vez, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA também interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para reconhecer a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos. Argumentou que houve falha na segurança do sistema bancário da instituição financeira, que permitiu a
realização de um empréstimo consignado em seu nome durante a madrugada (às 03h44min), horário atípico para essa finalidade, além de possibilitar a subtração de todo o valor disponível em sua conta bancária mediante transferências TED e PIX. Sustentou que a instituição financeira não adotou as medidas de segurança necessárias, permitindo que criminosos realizassem operações que fugiram completamente do seu perfil financeiro, caracterizando fortuito interno e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do banco.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, reiterando os argumentos já expostos e pugnando pelo desprovimento dos apelos contrários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, JOAQUIM ajuizou ação declaratória de nulidade de empréstimo bancário c/c reparação por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência em face de BANCO DO BRASIL S
/
A, alegando ter sido vítima de fraude bancária, na qual criminosos realizaram um empréstimo consignado em seu nome, na modalidade crédito salário, no valor de R$ 16.670,60, além de subtraírem todo o saldo disponível em sua conta bancária, no montante de R$ 10.958,90
.

O cerne da controvérsia
gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros, envolvendo a realização de empréstimo consignado e transferências bancárias não autorizadas pelo correntista, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da responsabilidade civil das instituições financeiras caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente. Tal responsabilização encontra fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os bônus da atividade econômica deve suportar os respectivos ônus.

Não obstante, a responsabilidade objetiva comporta excludentes, dentre as quais se destacam o caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato exclusivo de terceiro.

Nesse contexto, impende distinguir o fortuito interno do fortuito externo, sendo o primeiro aquele que guarda relação com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, inserindo-se nos riscos do empreendimento, e o segundo aquele que é estranho à atividade, imprevisível e inevitável.

In
casu
, verifica-se a ocorrência de duas situações distintas que merecem análise apartada: (i) a realização de empréstimo consignado fraudulento em nome do autor; e (
ii
) as transferências bancárias realizadas a partir da conta do autor para terceiros.

No que tange ao empréstimo consignado, a sentença reconheceu a inexistência do negócio jurídico, declarando a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados na conta-salário do autor, bem como condenando o banco à devolução dos valores já
descontados. Tal conclusão afigura-se escorreita, porquanto a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, em se tratando de relação de consumo, como in
casu
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do
CDC
, somente sendo afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de uma das excludentes previstas no § 3o do mesmo dispositivo.

No caso vertente, a instituição financeira não demonstrou a adoção de procedimentos seguros para a contratação do empréstimo, permitindo que terceiros, valendo-se de fraude, realizassem operação de crédito em nome do autor.

A propósito, chama a atenção o fato de o empréstimo ter sido contratado em horário atípico (03h44min da madrugada), circunstância que, por si só, deveria ter despertado a atenção da instituição financeira quanto à possibilidade de fraude, mormente considerando o perfil do correntista - pessoa física com 55 anos de idade e renda mensal de R$ 2.954,00.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o banco tenha exigido documentos pessoais, assinatura ou reconhecimento facial do correntista para a contratação do empréstimo, o que evidencia falha na prestação do serviço. Trata-se, portanto, de fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, não sendo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção ao consumidor, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta do empréstimo consignado, sendo devida a declaração de inexistência do negócio jurídico e a devolução dos valores indevidamente descontados.

Por outro lado, no que concerne às transferências bancárias realizadas a partir da conta do autor para terceiros, a situação jurídica apresenta contornos distintos. Conforme narrado pelo próprio autor, a fraude teve início quando ele, a pedido de sua irmã, realizou um pagamento via PIX para um suposto vendedor de um triciclo elétrico, o qual, posteriormente, enviou-lhe um link para rastreamento do produto e instruções para baixar um aplicativo. Ao acessar o link e baixar o aplicativo, o celular do autor começou a travar, perdendo totalmente o acesso ao aparelho.

Verifica-se, portanto, que o acesso dos fraudadores à conta bancária do autor decorreu de conduta do próprio correntista, que, inadvertidamente, clicou em link
suspeito e instalou aplicativo de origem desconhecida em seu dispositivo móvel, permitindo que terceiros obtivessem acesso remoto ao seu aparelho e, consequentemente, às suas informações bancárias.

Tal circunstância caracteriza fato exclusivo da vítima, excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do
CDC
, porquanto foi a conduta do próprio autor que possibilitou a ocorrência do evento danoso, rompendo o nexo causal entre a atividade bancária e o dano alegado.

Com efeito, a instituição financeira não tem controle sobre os dispositivos pessoais de seus clientes, tampouco sobre os links que eles decidem acessar ou os aplicativos que instalam.

A segurança do sistema bancário, por mais robusta que seja, não é capaz de impedir que o próprio correntista, por ato voluntário, ainda que induzido a erro por terceiros, comprometa a segurança de seu dispositivo móvel e, consequentemente, de suas informações bancárias.

Trata-se, portanto, de fortuito externo, estranho à atividade bancária, imprevisível e inevitável pela instituição financeira, o que afasta sua responsabilidade pelos danos decorrentes das transferências bancárias realizadas a partir da conta do autor.

No que tange ao argumento do autor de que a instituição financeira deveria ter impedido as transferências por terem sido realizadas em horário atípico e por fugirem ao seu perfil financeiro, imperioso destacar que, no caso em tela, as transferências foram realizadas por meio do dispositivo do próprio correntista, com utilização de suas credenciais de acesso, circunstância que, para o sistema bancário, indicava tratar-se de operação regular.

Ademais, a natureza dos serviços bancários digitais é justamente a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, não sendo razoável exigir que a instituição financeira bloqueie automaticamente toda e qualquer operação realizada fora do horário comercial, mormente quando validada por meio do dispositivo e das credenciais do próprio cliente.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse que a instituição financeira deveria ter sistemas capazes de detectar operações atípicas e bloqueá-las preventivamente, tal circunstância não seria suficiente para afastar a excludente de responsabilidade decorrente do fato exclusivo da vítima, porquanto foi a conduta do próprio autor que criou a situação de risco, ao clicar em link suspeito e instalar aplicativo de origem desconhecida em seu dispositivo móvel.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a culpa exclusiva da vítima quanto às transferências bancárias realizadas a partir de sua conta, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes dessas operações.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA VIA PIX. GOLPE DE FALSO INVESTIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. A apelante realizou 16 transferências via PIX totalizando R$ 85.557,00, das quais obteve restituição parcial de R$ 22.262,00, permanecendo saldo de R$ 63.295,00 não ressarcido, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias realizadas pela própria correntista, que alega ter sido vítima de golpe do falso investimento, e se tal situação configura falha na prestação de serviços bancários apta a ensejar responsabilização civil objetiva da cooperativa de crédito.

III. Razões de decidir

3. As transferências questionadas foram realizadas voluntariamente pela própria apelante, utilizando seus dispositivos pessoais e credenciais de acesso, mediante autenticação por senha e mobile token, sem qualquer indício de
invasão ou comprometimento dos sistemas de segurança da instituição financeira, conforme registrado no próprio boletim de ocorrência lavrado pela requerente.

4. A situação descrita nos autos caracteriza típico "golpe do falso investimento", no qual a vítima é ludibriada por promessas irreais de ganhos extraordinários, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da instituição bancária, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição financeira atuou prontamente após a comunicação dos fatos, instaurando o Mecanismo Especial de Devolução (MED) conforme Resolução BCB no 103/2021, conseguindo recuperar parcialmente os valores (R$ 22.262,00), sendo que a impossibilidade de recuperação integral decorreu da ausência de saldo nas contas destinatárias e não de omissão da cooperativa.

6. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve fraude no sistema bancário da apelada, mas sim golpe praticado por terceiros em relação autônoma estabelecida entre a apelante e os estelionatários, sem qualquer participação ou falha sistêmica da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde civilmente por transferências realizadas voluntariamente pelo próprio correntista, mediante utilização regular de credenciais pessoais, quando vítima de golpe do falso investimento praticado por terceiros. 2. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição bancária, o golpe praticado por terceiros sem comprometimento dos sistemas de segurança ou falha na prestação dos serviços bancários. 3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, excluindo-se a incidência da Súmula 479 do STJ quando ausente fraude no âmbito das operações bancárias." [...] (N.U
1001517-80.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

No que concerne ao dano moral pleiteado pelo autor, sua configuração, in
casu
, está intrinsecamente ligada à responsabilidade da instituição financeira pelos eventos narrados.

Tendo sido reconhecida a responsabilidade do banco apenas quanto ao empréstimo consignado fraudulento, cumpre analisar se tal circunstância, por si só, é apta a gerar dano moral indenizável.

O dano moral, consoante magistério doutrinário consolidado, caracteriza-se como a lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia, constrangimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

In
casu
, a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome do autor, com consequentes descontos em sua conta-salário, certamente causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Com efeito, o autor, pessoa de idade avançada (55 anos) e de renda modesta (R$ 2.954,00 mensais), viu-se privado de parte de seus rendimentos em razão de descontos indevidos, o que, indubitavelmente, afetou sua subsistência e lhe causou angústia e sofrimento.

Ademais, a situação foi agravada pela negativa da instituição financeira em reconhecer a fraude e proceder ao estorno dos valores indevidamente descontados, obrigando o autor a buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito reconhecido.

Nesse diapasão, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a condição pessoal do autor e a extensão do dano, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), quantia que se afigura suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgada procedente para reconhecer a inexistência do contrato e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, confirmando a tutela de urgência deferida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há regularidade na contratação de empréstimo realizada por meio de plataforma digital, com base nos dados pessoais da autora; (
ii
) verificar se as recorrentes são responsáveis pelos danos decorrentes da fraude bancária, à luz do CDC e da jurisprudência sobre fortuito interno; (
iii
) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não aceitação das telas sistêmicas como meio probatório; (
iv
) discutir a adequação do valor da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. As recorrentes admitiram irregularidades na operação e bloquearam a conta receptora, configurando falha na prestação do serviço e reconhecimento da fraude. 4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente do fortuito externo, conforme Súmula 479 do STJ. 5. A divergência de geolocalização (Brasília/DF x Rondonópolis/MT) e a ausência de comprovação da regularidade contratual reforçam a tese de fraude. 6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois as recorrentes foram intimadas para especificação de provas, optando pelo julgamento antecipado. 7. O dano moral configura-se in
re

ipsa
, sendo presumido diante da negativação indevida, e o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à lesão e ao porte
econômico das rés. 8. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias que constituem fortuito interno, mesmo diante do uso de autenticação digital e validação documental. 2. A negativa de responsabilidade baseada na regularidade formal da contratação não afasta o dever de indenizar quando reconhecida a falha de segurança do sistema. 3. A negativa indevida do nome do consumidor, ainda que após o reconhecimento da fraude, caracteriza dano moral presumido. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e suficiência para desestimular práticas ilícitas. 5. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X e XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/09/2023; TJMT, APL 1000131-88.2022.8.11.0006, j. 18/10/2022; STJ, Súmula 54.

(N.U 1027256-69.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso interposto
pelo autor e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
banco
ao patrono do autor em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026